Tribunal: STF
Processo: RE 1398469
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com a seguinte fundamentação.



    “Não merece prosperar a irresignação.



    Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    Vale ressaltar também que, conforme a orientação da Corte, a não cumulatividade do PIS e da COFINS se diferencia da não cumulatividade do IPI.



    Sobre o assunto, vide o que consignei no julgamento do RE nº 607.642/RJ:



    “Na introdução da sistemática não cumulativa, estabeleceram-se dois modelos coexistentes, um que privilegia a não cumulatividade, fundado na aplicação única de uma alíquota nominal mais elevada no percentual de 9,25% (1,65% relativo ao PIS e 7,6% à COFINS), com direito à compensação de alguns créditos, e outro que mantém o antigo sistema cumulativo, cuja incidência se dá nas diversas etapas produtivas, com uma alíquota mais reduzida (0,65% - PIS e 3% - COFINS), sem qualquer direito a crédito.



    Parece ser consenso, na doutrina, que as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 criaram um critério próprio de operacionalização da não cumulatividade que não corresponde, na íntegra, a nenhum dos métodos tradicionais de cálculo da não cumulatividade dos tributos sobre o valor agregado (base sobre base ou tributo sobre tributo). (...)



    Ricardo Lobo Torres destaca a dificuldade de se implantar o sistema de não cumulatividade do PIS e da Cofins, na medida em que os créditos simbólicos ou presumidos são benefícios fiscais que não decorreriam do mecanismo da não cumulatividade. Para ele o legislador ordinário adotou uma sistemática que possibilita o aproveitamento de créditos físicos, financeiros ou presumidos, independentemente da natureza do crédito.



    Na disciplina inaugurada pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, para mim, o que parece ser assente é que não se assimilaram, por inteiro, os métodos tradicionais de cálculo sobre o ‘valor agregado’. A opção do legislador foi de negar o crédito em determinadas hipóteses e concedê-lo em outras, de forma genérica ou restritiva. No rol dos créditos passíveis de aproveitamento verificamos desde (i) bens e serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art. 3º, II); (ii) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços (art. 3º, VI); até outras deduções e créditos presumidos, como, por exemplo, aqueles concedidos à importação e à produção de produtos farmacêuticos. 



    O modelo legal, em sua feição original, abstratamente considerado, embora complexo e confuso, mormente quanto às técnicas de deduções (crédito físico, financeiro e presumido) e aos itens admitidos como créditos, não atenta, a priori, contra o conteúdo mínimo de não cumulatividade que pode ser extraído do art. 195, § 12, da Constituição” (grifo nosso).



    Convergindo com o entendimento, vide o voto do Ministro Roberto Barroso na apreciação do RE nº 570.122/RS, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/12/20.



    Paralelamente a essas considerações cito, ainda, o julgamento do RE nº 1.043.313/RS, de minha relatoria, em que o Plenário da Corte concluiu inexistir violação da não cumulatividade na Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao conferir nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar determinados créditos.



    Como se percebe, das orientações acima não divergiu o Tribunal de origem.



    Por fim, não há falar em afronta ao princípio da legalidade, uma vez que o artigo 27 da Lei n° 10.865/2004 autoriza o Poder Executivo a conceder desconto de créditos da mesma forma que permite a redução e o restabelecimento de alíquotas (§ 2°) e sobre esses parâmetros não avançou o Decreto n° 8.426/2015 em suas disposições.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.”



    Aduz a embargante haver omissão no julgado, haja vista que a controvérsia é eminentemente constitucional. 



    Diz que a discussão ora em análise perpassa pelo julgamento do RE nº 841.979, Tema 756 da repercussão geral, que busca definir o “alcance do artigo 195, § 12, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS.



    Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, e que seja determinado o retorno dos autos à origem, na forma do artigo 1.030, III, do CPC, para que permaneçam sobrestados até o julgamento final do referido precedente.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Registro que o Tema 756 da repercussão geral não influenciará no deslinde da presente controvérsia, haja vista que a análise do alcance e a interpretação do § 2º do artigo 27 da Lei 10.865/2004; do Decreto 8.426/2015; e das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, compete às instâncias infraconstitucionais.



    Assim, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. A embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente